Tribunal: TJSP
Processo: 1008337-26.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de devolução de valores referentes ao aditamento contratual – Alegação de ausência de prestação dos serviços – Sentença de procedência do pedido anulada por cerceamento de defesa – Retorno dos autos ao primeiro grau para que fosse dada a oportunidade de produção de provas - Réu que não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo cumprimento dos objetivos do aditamento

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de devolução de valores referentes ao aditamento contratual – Alegação de ausência de prestação dos serviços – Sentença de procedência do pedido anulada por cerceamento de defesa – Retorno dos autos ao primeiro grau para que fosse dada a oportunidade de produção de provas - Réu que não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo cumprimento dos objetivos do aditamento contratual – Inocorrência de segundo cerceamento de defesa - Provas solicitadas que não se prestariam a provar o cumprimento do quanto acordado entre as partes - Inexistência de documentação relativa à quantidade de consultas realizadas e leitos disponibilizados que impedem a produção de prova pericial para averiguar a existência de demanda reprimida e sua supressão - Prova testemunhal insuficiente a provar maior vínculo entre os gestores e a humanização dos atendimentos, objetivos que já eram previstos em aditamento anterior, não objeto da lide – Indeferimento do pedido que tem por fundamento o parágrafo único do artigo 370 do CPC - Hospital réu que não tem o controle do que foi realizado com a verba excedente a fim de justificá-la – Procedência do pedido mantida – Juros e correção monetária – Correção devida desde o desembolso e juro, desde a citação – Incidência da SELIC - Recurso provido em parte.